Tribunal: TJPA
Processo: 0000049-41.2006.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000049-41.2006.8.14.0042

APELANTE: ESPOLIO DE JOANA FONSECA BOULHOSA, CORDOLINA BULHOSA TAVARES

APELADO: WALDIR DA SILVA TAVARES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1.ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL: nº 0000049-41.2006.8.14.0042

AGRAVANTES: RAQUEL TAVARES E OUTROS

ADVOGADO: ÂNGELO ODILSON DE MORAIS JÚNIOR - OAB/PA 10.076

AGRAVADO: ESPOLIO DE JOANA FONSECA BOULHOSA

ADVOGADO: JOAO SA – OAB/PA 7.183-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DESERÇÃO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do espólio recorrido e anulou a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação do preparo recursal em dobro enseja a deserção do agravo interno, em consonância com os arts. 932, III, e 1.007, §4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual exige a comprovação do preparo recursal no ato de interposição, sob pena de deserção, conforme o art. 1.007 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
: “A ausência de comprovação do preparo recursal, após intimação para recolhimento em dobro, acarreta a deserção e impede o conhecimento do agravo interno.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, e 1.007, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível, Processo nº 2020.02104979-15, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos,
NÃO

CONHECER
do presente recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposto por RAQUEL TAVARES E OUTROS, objetivando a reforma da decisão monocrática de Id. 5522953, prolatada pelo relator que me antecedeu nestes autos, Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, que deu provimento ao recurso do
ESPOLIO DE JOANA FONSECA BOULHOSA

e
anulou a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais (Id. 5584004), os Agravantes aduzem que, ao adotar a Súmula 240 do STJ para julgar a apelação, não foram observados os arts. 9º e 10 do CPC e a inaplicabilidade da referida súmula ao caso. Ao final, pugnam pela reforma da decisão monocrática em Apelação para manter a sentença de primeiro grau.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 5976777).

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria do feito.

No Id. 21986402, determinei a intimação dos Agravantes
para
comprovar o pagamento do preparo recursal em dobro
,
no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4º do CPC).

Sem manifestação dos Agravantes (Id. 22477858).

É o relatório que apresento
para inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Adianto que o presente recurso não merece ser conhecido em razão do não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, a comprovação do respectivo preparo, conforme preceitua o art. 932, III, do CPC.

Compete ao recorrente, carrear aos autos no prazo de interposição do recurso a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção, conforme disposto no artigo 1.007, § 4º do CPC, dispõe:

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, nos termos do que dispõe o art. 9º. § 1º da Lei Estadual nº 8.328/2015,
in litteris
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Da detida análise dos autos, verifiquei que as partes recorrentes foram intimadas para que promovessem o recolhimento do preparo recursal (Id. 22477857), em observância aos termos da legislação estadual acima transcrita, no entanto, os agravantes não cumpriram a determinação supramencionada (certidão de Id. 22477858).

Logo, não comprovado o recolhimento das custas, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade. Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73. APELAÇÃO INTERPOSTA SOMENTE COM BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 511 DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1- A comprovação regular do preparo ocorre com a juntada simultânea do relatório de contas do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento do boleto, sem os quais o recurso é considerado deserto. 2- Imprescindível a juntada do Relatório de Contas aos autos, pois este é o documento hábil a identificar, o número do processo, as custas a serem pagas, o número do boleto gerado, razão pela qual são emitidas três vias pela UNAJ, tendo necessariamente que uma delas se destinar ao processo. 3- Estando circunscrita a análise da Apelação às regras contidas no CPC/73, em que a ausência do relatório de contas do processo é suficiente para o cabimento da pena de deserção, não há como ser conhecido o apelo do recorrente. 4- Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.
(2020.02104979-15, 214.592, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, publicado em 2020-09-29).

Desse modo, inexiste comprovação do preparo do agravo interno interposto pelos agravantes, conforme previsto na Lei Estadual nº 8.328/15, em seu art. 33, sendo deserto o recurso e, portanto, inadmissível.

Isto posto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, considerando sua inadmissibilidade ante sua deserção.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 10/12/2024